Tribunal: STF
Processo: ADI 4872
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constitucional e Administrativo. Tribunais de Contas. 3. Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011, ambos diplomas normativos expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). 4. Não conhecimento quanto ao art. 8º, § 1º, II; art. 18, § 3º; incisos do art. 21; e art. 24 da Resolução 28/2011 ; bem assim quanto ao art. 1º; art. 2º; art. 3º, I; art. 5º, II e V; art. 9º; e art. 13, da Instrução Normativa 61/2011, ambas do TCE/PR. Conhecimento parcial. 5. Regulamentação de práticas de fiscalização e prestação de contas de recursos públicos repassados a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio do Sistema Integrado de Transferências (SIT). Ausência de usurpação de competência dos Poderes Legislativo e Executivo. 6. Exercício do poder de controle externo dos Tribunais de Contas. Relação instrumental com deveres de transparência, probidade e eficiência previstos na própria Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação estadual que regula o funcionamento do controle externo. Competência regulamentar para explicitar deveres legais em matéria de procedimentos e documentação. Constitucionalidade. Pedidos julgados improcedentes.